Tribunal: TJMT
Processo: 1002721-85.2020.8.11.0013
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002721-85.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAURICIO FELISBERTO DA COSTA - CPF: 534.350.956-87 (APELANTE), REGINA PIRES DA COSTA - CPF: 031.347.851-10 (ADVOGADO), LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA - CPF: 724.768.699-53 (APELADO), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (ASSISTENTE), ELIEZER SILVA FÉLIX (ASSISTENTE), MOISES FRANCISCO SILVA LOPES - CPF: 057.894.581-90 (ASSISTENTE), JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ - CPF: 207.960.801-00 (ASSISTENTE), ROMILDO SOUZA GROTA JUNIOR (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1002721-85.2020.8.11.0013 – COMARCA DE PONTES E LACERDA-MT

APELANTE(S):

MAURICIO FELISBERTO DA COSTA

APELADO(S):

LUCAS CELSO MONTERIRO DA FONSECA GROTA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA - ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DOS VALORES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – NÃO COMPROVAÇÃO - DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

As questões não abordadas pelas partes perante a primeira instância não podem ser analisadas e julgadas em sede recursal, sob pena de inovação.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, o que no caso não ocorreu, uma vez que o mero transtorno não é suficiente para caracterizar o dano moral.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MAURICIO FELISBERTO DA COSTA
contra a sentença que na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1002721-85.2020.8.11.0013

ajuizada em face de
LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA
, julgou improcedentes os pedidos
formulados na inicial e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e taxa judiciária, bem como honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 82, §2o, c/c art. 85, §2o, incisos I a IV, ambos do CPC/15.

Diante da concessão da gratuidade da justiça, as verbas de sucumbências arbitradas em desfavor do requerido ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, §3o, do CPC/15).

Alega o recorrente que o apelado se
apropriou do valor de R$ 4.021,75, referente a danos materiais (porcentagem de honorários advocatícios contratuais), ou seja, importância superior a 50% do que havia recebido o apelante, cliente do apelado.

Aduz que reconhecido o excesso no recebimento de valores pelo requerido/apelado, deve ser condenado ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 10.000,00.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença e inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID
157285763
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, o requerido/apelado
argui a preliminar de inovação recursal, ao argumento de que
na inicial o autor/apelante não fez nenhum pedido subsidiário, nem foi objeto de análise da sentença a alegação de que o apelado teria recebido honorários contratuais verbais, no importe de 50%, devidamente comprovando por provas documentais, no valor de 4.021,75 (quatro mil e vinte e um reais e setenta e cinco centavos).

Cediço que as questões não abordadas pelas partes na primeira instância, seja no pedido inicial ou na defesa, não podem ser debatidas em sede de recurso, conforme disposto no art. 1.014 do CPC/15,
verbis
:

"Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior."

Sobre a inovação recursal, a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

"Por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (Fasching, ZPR2, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda). (...)
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 13a edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 1029)".

No caso, observa-se que a alegação de que o apelado teria recebido valores a maior do que os efetivamente devidos, a título de honorários contratuais, no percentual de 50% (R$ 4.021,75), ora invocada pelo apelante em suas razões recursais, não foi oportunamente deduzida na sua petição inicial, uma vez que consta da inicial o seguinte pedido:
“Condenar o Réu ao pagamento de R$ 48.120,00 (quarenta e oito mil, cento e vinte reais) à título de danos materiais já com a devida atualização de juros e correção monetária, a partir de cada desembolso conforme planilha em anexo
.”

(ID 157285676)

Salienta-se que não consta da inicial nenhuma alegação deque o requerido/apelado teria recebido a mais o valor de R$ 4.021,75 (quatro mil e vinte e um reais e setenta e cinco centavos), bem como tal questão não foi objeto de análise pelo magistrado ao proferir a sentença.

Desse modo, configurada a inclusão no recurso de questão não apresentada no momento oportuno na primeira instância, impõe-se o reconhecimento da inovação recursal, a impedir a análise da questão suscitada.

Logo,
acolho a preliminar arguida
e não conheço de parte do recurso, especificamente no tocante ao debate acerca do recebimento pelo apelado de valores a maior que os efetivamente devidos, a título de honorários, no de R$ 4.021,75 (quatro mil e vinte e um reais e setenta e cinco centavos).-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao analisar os autos, denota-se que o autor/apelante
MAURÍCIO FELISBERTO DA COSTA
ajuizou

a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1002721-85.2020.8.11.0013

em face de
LUCAS CELSO MOINTEIRO DA FONSECA GROTA
,
aduzindo que
que contratou os serviços advocatícios do pai do requerido, Romildo Grota, o qual, por sua vez, substabeleceu ao demandado, pactuando honorários contratuais no valor correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico.

Alegou que o serviço contratado foi para atuação do requerido nos autos no 0000260-61.2000.811.0013, que tramitou na 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, ação que resultou em acordo e pagamento pelo requerido da quantia de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Asseverou que tem direito ao recebimento do valor de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), mas recebeu somente R$ 34.200,00 (trinta e quatro mil e duzentos reais), sendo que o requerido ficou com a diferença.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo a condenação do requerido ao pagamento de R$ 48.120,00 (quarenta e oito mil, cento e vinte reais), a título de danos materiais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na contestação, o requerido alegou que pactuou verbalmente com o autor o recebimento de 50% (cinquenta por cento) de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais.

Afirmou que o acordo firmado no processo no 000260-61.2000.811.0013 que tramitou na 1a Vara Cível, restou fixado o recebimento pelo autor de um veículo automotor, e, ainda, o valor aproximado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo que as parcelas recebidas se destinavam ao pagamento de seus honorários. Ao final, postulou pela improcedência da demanda.

Ao sentenciar, o magistrado singular,
Dr. Claudio Deodato Rodrigues Pereira
, julgou improcedente a ação, consoante relato já exposto.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pelo autor.

Pois bem.

No caso concreto, em que pese o recorrente alegar a

existência de danos morais passíveis de indenização, é pacífico o entendimento de que a indenização somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário; a indenização com base no referido dano não possui valor patrimonial, sendo necessário auferir, em cada caso, a existência ou não de ofensa aos direitos personalíssimos da parte.

Sobre esse assunto, leciona Yussef Said Cahali:

“Na advertência da doutrina e jurisprudência, salvo situações excepcionais e bem demarcadas, não seria uma simples frustração que se indeniza, mas sim a ofensa a direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, a ser demonstrado em cada caso. O atentado ao bem-estar psicofísico do indivíduo deve apresentar uma certa magnitude ou expressividade para ser reconhecido como dano moral, não bastando um mal estar trivial, de escassa importância, próprio do risco cotidiano da convivência em sociedade. Haveria, por assim dizer, um limite mínimo de tolerabilidade a partir do qual a lesão se configura como relevante e prejudicial, hábil/suficiente a embasar a responsabilidade indenizatória. Haveria como que um “piso” de incômodos, inconveniente e desgostos a partir dos quais se configura o dano moral indenizável”. (Dano Moral. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 53).

Para restar configurado o dano moral indenizável, a conduta do apelado deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade; a atitude deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

No caso, em que pese o recorrente sustentar a existência de danos morais passíveis de indenização, uma vez que a parte apelada teria se apropriado de valores indevidos a título de honorários destinados ao apelante, o que teria lhe causado prejuízos, verifica-se que tais alegações não restaram comprovadas nos autos, pois não há nenhuma prova de que o apelado tenha se apropriado de valores indevidos, sendo que tal fato não enseja ofensa aos direitos da personalidade e o consequente dever de indenizar.

Assim, como bem concluiu a magistrada sentenciante, em casos como o dos autos, para que seja reconhecida a existência de dano moral, necessária a efetiva demonstração de lesão a direito da personalidade, situação não caracterizada nestes autos.

Nesse sentido, transcreve-se trecho da sentença:

“[...]

Na referida solenidade, a única testemunha ouvida em juízo, Dra. Janete Garcia de Oliveira Valdez, afirmou, em síntese, que, na qualidade de presidente da 15a subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, foi procurada pelo autor e, após reunião, realizada, inclusive, com a presença do réu, ficou estabelecido que o contrato verbal de honorários advocatícios entre as partes ficaria convencionado em 50% (cinquenta por cento) do proveito econômico, incluindo-se os honorários de sucumbência e contratuais.

Nesta toada, diversamente do que consta na inicial, no sentido de que os honorários convencionais haviam sido estabelecidos em 20% sobre o proveito econômico, em verdade, tenho que restou demonstrado, através da supracitada prova, que o percentual fixado entre as partes foi de 50% sobre o proveito econômico.

No âmbito das provas documentais, o autor, também, não logrou êxito demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I), ou seja, de ter pactuado, verbalmente, os honorários convencionais em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico.

[...]

Com relação ao pedido de indenização por danos morais, entendo que o transtorno vivenciado pelo autor não atingiu a sua dignidade de modo a lhe causar prejuízo suficiente à violação dos direitos inerentes à personalidade, ou seja, lesão ao seu nome ou imagem, por exemplo.

Diante da inexistência de provas cabais de que tenha o réu se apropriado de valor indevido, de cujo crédito afirma o autor ser titular, especificamente a quantia exata em que ensejou na suposta ausência de repasse da verba objeto da pretensão reparatória por danos materiais, a improcedência do pedido é medida de rigor.”

(ID 157285752)

Assim, de se concluir que o autor sofreu transtornos
limitados à indignação da pessoa, mas que não são hábeis a causar qualquer ofensa à sua honra, passível de reparação.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15, observando-se que o autor/apelante é beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC/15).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023